Tribunal: TJDFT
Processo: 0719130-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. ABAIXO DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ABUSO. MÁ-FÉ. FRAUDE. NÃO DEMONSTRADOS. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, em que houve a constrição eletrônica de valores cuja impenhorabilidade alega a parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Penhorabilidade de valores constritos em conta-poupança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a jurisprudência do STJ e deste TJDFT, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-poupança que sejam inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, apenas pode ser excetuada perante a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor com objetivo de frustrar a execução.
4. Verificado que os valores objetos da controvérsia foram constritos em conta-poupança e não tendo a parte agravada alegado ou comprovado a existência de abuso, má-fé ou fraude por parte do recorrente, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante bloqueado e determinada a sua liberação para a parte agravante/executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de Julgamento: "É vedada a penhora de valores depositados em conta-poupança que sejam inferiores a 40 salários-mínimos, salvo comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude com objetivo de frustrar a execução ".